Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703849-95.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0703849-95.2022.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE LEAL DA SILVA, GERALDO AURELIO LEAL DA SILVA, MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA APELADO: SILVIA MARINA LEAL DA SILVA APELANTE: ANA CRISTINA LEAL DA SILVA, MARCIA MARIA LEAL DA SILVA DESPACHO Defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante Claudio Henrique Leal da Silva, uma vez comprovada sua hipossuficiência financeira (ID 51587573). Retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora